Tribunal: STJ
Processo: 0019644-95.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211021 - RS(2025/0019644-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PUBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: IZOLETE MELICIA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CUSTEIO
DO
MEDICAMENTO
AFLIBERCEPTE.
AÇÃO
AJUIZADA
ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO
GERAL DO TEMA N.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE
1.234/STF.
DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA . APLICAÇÃO DO
TEMA N.

793/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação de efeitos para
assentar que, quanto à competência jurisdicional, as teses firmadas no Tema n. 1.234
aplicam-se tão somente às ações ajuizadas após a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico do resultado do julgamento de mérito, sem possibilidade de suscitação de
conflito negativo em processos anteriores ao mencionado marco jurídico.
II – Na espécie, a demanda pleiteando o fornecimento de fármaco foi ajuizada em
29.11.2022, vale dizer, antes da publicação do resultado do julgamento do Tema n.
1.234, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema n. 793/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55905148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d4e31af5-a87e-44c6-bf2c-f1c1ae804894

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55905148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d4e31af5-a87e-44c6-bf2c-f1c1ae804894

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211021 - RS(2025/0019644-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PUBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: IZOLETE MELICIA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CUSTEIO
DO
MEDICAMENTO
AFLIBERCEPTE.
AÇÃO
AJUIZADA
ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO
GERAL DO TEMA N.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE
1.234/STF.
DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA . APLICAÇÃO DO
TEMA N.

793/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação de efeitos para
assentar que, quanto à competência jurisdicional, as teses firmadas no Tema n. 1.234
aplicam-se tão somente às ações ajuizadas após a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico do resultado do julgamento de mérito, sem possibilidade de suscitação de
conflito negativo em processos anteriores ao mencionado marco jurídico.
II – Na espécie, a demanda pleiteando o fornecimento de fármaco foi ajuizada em
29.11.2022, vale dizer, antes da publicação do resultado do julgamento do Tema n.
1.234, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema n. 793/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
contra a decisão que conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de
SUL
Direito do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca de Caxias do

Sul/RS.
Sustenta o Agravante, em síntese, incidir ao caso o Tema n. 1.234/STF,
porquanto a controvérsia reside em definir a responsabilidade pelo custeio do
medicamento
o qual integra o grupo 1A da lista RENAME,
Aflibercepte 40mg/ml,
cuja aquisição incumbe à União.
Assevera, portanto, competir à Justiça Federal o processamento e
julgamento da demanda, ainda que ajuizada em momento anterior ao julgamento do
Tema n.
devendo ser aplicado o item 3 da ementa do referido julgado,
1.234/STF,
afastando-se, por conseguinte, o Tema n. 793/STF.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
135/138e
Intimada, a União deixou transcorrer
o prazo para resposta (fl. 146e).
in albis
É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

Ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada,
nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a
qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para
negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (cf. Rel. Ministro Luis Felipe REsp n. 2.148.059/MA,
Salomão, j. 20.8.2025, DJe 5.9.2025).
No mais, não assiste razão à Agravante.
Consoante salientado na decisão agravada, o deslinde da presente
controvérsia, por envolver a discussão atinente à responsabilidade dos entes
federativos pela provisão de fármaco incorporado a ato normativo do Sistema Único de
Saúde (SUS), perpassa a análise das teses vinculantes firmadas no julgamento do
Tema n. 1.234 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA,
MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O
CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES
FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO
MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.
INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi
reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva
da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234).
Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial,
composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates
resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em
demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros
temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim,
fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas.
Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. I.
COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas
relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas
com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos
do
I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual
art. 109,
específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de
Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED -
, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na
Lei 10.742/2003)
forma do
do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do
art. 292
mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico,
considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na
lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor
fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do
medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de
impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do
o da
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para
art. 7
Lei 10.742/2003.
fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento
(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente
da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo
obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II. DEFINIÇÃO DE
MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
2.1)
Consideram-se
medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política
pública do SUS; medicamentos previstos nos PCD Ts para outras
finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off
label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema
500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da
Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente
ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas
no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de
medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na
competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União,
cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito
Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo
(FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela
impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante
ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no
prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo,
cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou
Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não
importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência,
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de
eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na
determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado
deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao
preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se
for o caso, considerando o venire contra factum
quoque e
proprium/tu
observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido
pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que
seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9
o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese,
poderá haver pagamento judicial às pessoas
acima
físicas/jurídicas
descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado
pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que
permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não
incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios,
serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou
ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao
magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o
cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3
ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos
desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da
causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários
mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde,
previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4)
Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para
tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de
2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento)
do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do
trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do
Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo
de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de
2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV. ANÁLISE
JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE
MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional
(art. 489, § 1o, V e VI,
III, §1o, ambos do CPC), o Poder
c/c art. 927,
Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não
incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo
comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de
fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes
Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No
exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a
vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo
específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas
presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política
pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que
indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao
exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não
incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de
legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível
incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato
administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à
legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção,
a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento
não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com
fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia
do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado
pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples
alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de
relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do
profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou
meta-análise. V. PLATAFORMA NACIONAL 5) Os Entes Federativos, em
governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma
plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às
demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta
e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para
possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior
controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições
eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da
prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo
conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os
atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da
análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o
Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado,
a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de
assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos
aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A
plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável
pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com
base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre
todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos
pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta
virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo
CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei
Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de
dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional
prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a
responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente,
apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do
paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento,
incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do
paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI.
MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos
incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão
Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo
administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à
competência judicial para apreciação das demandas e forma de
ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o)
deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve
prestá- lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses
previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do
presente acórdão. VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 7.1) Os órgãos de
coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de
caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de
medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados
pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no
procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada
a existência de demandas reiteradas. 7.2) A previsão de prazo de revisão
quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida
homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até
que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e
eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os
juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de
fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos
fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da
legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até
1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de
declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos
casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por
ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a
Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro
estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em
copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize
administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o)
cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no
o, § 5o, da
art. 5
7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde,
Lei 7.347/1985.
para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial
e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT,
ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de
5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos
requerimentos administrativos. 7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que
proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento
por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e
operacionalização
da
plataforma
nacional
de
dispensação
de
medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão
Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4a Região, repassando, após
sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que
centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS,
conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da
saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ,
para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como
entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização
das magistradas e dos magistrados. VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO
SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos
feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de
mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os
processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de
suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos
anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de
saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos
(administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três)
acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo
Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da
sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
(RE n. 1.366.243, Relator Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO,
j. 16.9.2024, DJe 11.10.2024 – destaques meus).
Nesse julgado qualificado, o Supremo Tribunal Federal determinou, ainda,
que sua aplicação deve-se dar de maneira conjunta com as teses estabelecidas no
Tema n. 6 da repercussão geral, as quais dizem com a provisão judicial de
medicamentos com registro na ANVISA, não inclusos nas listas de dispensação do
Sistema Único de Saúde (SUS), nos seguintes moldes:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do
Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre
outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão
judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento
registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do
Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos
do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de
não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de
incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da
e no
Lei no 8.080/1990
Decreto no
; (c) impossibilidade de substituição por outro
7.646/2011
medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em
evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou
seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou
meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada
mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o
tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio
do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o,
incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo
Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de
medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o
ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das
circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente
a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato
administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do
medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de
Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na
respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição,
relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no
caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes
para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
(RE n. 566.471 RG, Relator p/ Acórdão Ministro LUÍS ROBERTO
BARROSO, TRIBUNAL PLENO, j. 20.9.2024 – destaque meu).

Os paradigmas resultaram, ademais, na edição das Súmulas Vinculantes n.
60 e 61,
:
in verbis

: O pedido e a análise administrativos de fármacos
Súmula Vinculante n. 60
na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus
desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os
termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados
pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no
tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula Vinculante n. 61: A concessão judicial de medicamento registrado
na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema
Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6
da Repercussão Geral (RE 566.471).

Ainda, em face de tais julgados, houve oposição de Embargos Declaratórios,
tendo o Supremo Tribunal Federal acolhido o pedido de modulação de efeitos para
assentar que, quanto à competência jurisdicional, as teses firmadas no Tema n. 1.234
“[...] somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado
do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre
os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de
conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
jurídico” (cf. Tema n. 1234, RE n.
Relator Ministro GILMAR
1.366.243/SC-ED,
MENDES, TRIBUNAL PLENO, j. 16.12.2024, DJe 5.2.2025).
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

À vista disso, os parâmetros de competência fixados em tal precedente
qualificado tão somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19.9.2024.
Nesse sentido, julgados da 1a Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CIRÚRGICO.
EXAME/PROCEDIMENTO
JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
254/STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (
, os parâmetros de competência ali fixados somente se
Tema 1.234/STF)

aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024. A modulação alcança tanto os
medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme
. Ademais, foi
esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios
expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange
medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a
cirúrgico.
exame/procedimento
2. Embora se pretenda a realização de
cirúrgico de
exame/procedimento
alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade),
diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento
Tema 793/STF,
.
da sentença garantidora do direito à saúde
3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a
realização de
cirúrgico, do lugar na fila de espera, a
exame/procedimento
qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive
afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência
das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n.
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
206.856/RS,
Moura, Primeira Seção, j. 18.3.2025, DJEN 21.3.2025 – destaque meu).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
. LEGITIMIDADE
INAPLICABILIDADE AO CASO
TEMA 1234/STF.
PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte
autora pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no
âmbito do SUS. A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150
e 254 do STJ, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros
Públicos de Blumenau - SC.
2. Considerando que o Juiz Federal reconheceu a inexistência de interesse
da União, no caso, afastando, expressamente, a sua legitimidade passiva,
deve ser mantida a decisão ora agravada, que concluiu pela competência
da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas 150 e 254 desta Corte
Superior.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
196.180/SC,
j. 19.8.2025, DJEN 28.8.2025 – destaque meu).

No caso em tela, a demanda pleiteando o fornecimento de fármaco para
tratamento de retinopatia diabética, incluído nas políticas públicas do Sistema Único de
foi ajuizada em 29.11.2022 (fl. 45e), vale dizer, antes da publicação
Saúde/RENAME,
do resultado do julgamento do Tema n. 1.234 de repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

Assim, considerando ter sido o feito proposto exclusivamente em face do
Estado-membro, aplica-se o entendimento consolidado no Tema n. 793 de
repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54900036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 0113afe2-6ebe-4403-ae89-dca0b4ce17b8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 211.021 / RS
Número Registro: 2025/0019644-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003800220234047107 50483472120228210010
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PUBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: IZOLETE MELICIA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE : JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PUBLICA DE CAXIAS DO SUL - RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
Documento eletrônico VDA55884518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 680ce0f5-9d7b-434f-94d2-406439164fea

PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: IZOLETE MELICIA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 680ce0f5-9d7b-434f-94d2-406439164fea